Tribunal: TJDFT
Processo: 0099598-61.2010.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O ESPÓLIO. SOMENTE QUANDO HOUVER CITAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio é cabível quando o falecimento do contribuinte ocorre após a sua citação nos autos do feito executivo. Precedentes”. (AgInt no REsp n. 1.955.336/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)
2. No presente caso, a parte executada faleceu em 03/03/2015, porém, mesmo havendo a propositura da ação em 08/10/2010, não houve citação, de forma que se mostra correta a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por não haver possibilidade de redirecionamento da execução para o espólio.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.